Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, este é o entendimento sumulado no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação não provida.